Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. In casu, verifica-se que pelo sistema SISBAJUD foi encontrado o valor de 276.922,67, montante que ultrapassa o valor exequendo R$111.690,64 e o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos. Dessa forma, resta descaracterizada a proteção de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. Decorrente do mesmo título judicial, a parte ora agravante apresenta-se também como credora do agravado, processo n. 0752672-21.2023.8.07.0016, em trâmite perante a ilustre 23a Vara Cível de Brasília, na qual se realiza a liquidação por arbitramento. Logo, ainda que mantida a penhora, pelos fundamentos supra, revela-se prudente e razoável que fique sobrestado o levantamento, ante eventual crédito a ser objeto de compensação entre as partes. Trata-se da aplicação da máxima efetividade da prestação jurisdicional, de modo que se permita colocar um fim ao litígio instalado, resolvendo a questão em relação a ambos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido, para, mantida a penhora, objeto dos autos, sobrestar os desdobramentos processuais, como eventual levantamento pelo agravado, até que ocorra o julgamento da liquidação n. 0752672-21.2023.8.07.0016, pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, de modo a viabilizar eventual compensação.